Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-90.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000351-90.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS APELADO: WANDERSON SANTANA DE SOUZA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. TEMA 1.132/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sob fundamento de ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato foi devolvida com a anotação "número inexistente". II. Questão em discussão: Discute-se se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "número inexistente" é suficiente para a comprovação da mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS (Tema Repetitivo nº 1.132), firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento. A responsabilidade do credor restringe-se a encaminhar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor, competindo a este diligenciar pela sua retirada. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo a devolução com a anotação "número inexistente" inócua para descaracterizar a constituição da mora. A sentença de extinção contraria o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, motivo pelo qual merece reforma. IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecer a regular constituição em mora da devedora e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão. Tese de julgamento:"1. Para fins de constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação "número inexistente"2. A prova do efetivo recebimento da correspondência é desnecessária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000351-90.2024.8.05.0255, da Comarca de Taperoá/BA, em que figuram como parte recorrente ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e parte recorrida WANDERSON SANTANA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. Presidente DES. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça